Tribunal: TJPA
Processo: 0812336-57.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812336-57.2019.8.14.0006

APELANTE: WANDER ROQUE DOMINGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. POLÍCIA PENAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO FACE A NÃO APRESENTAÇÃO DO EXAME SOROLÓGICO DE DOENÇA DE CHAGAS. CULPA DE TERCEIRO. LABORATÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO DO CANDIDATO EM PERMANECER NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

1.

Em análise ao caso em tela verifico ser fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, contudo, quando da interposição do recurso administrativo, o apelante destaca que a ausência do exame se deu por culpa do laboratório da HAPVIDA BELÉM.

2.

Dessa forma, no caso em comento, ainda que o apelante
não tenha apresentado o laudo exigido na data prevista no edital, verifica-se que o atraso na entrega não decorreu de sua culpa ou desídia, mas de ato de terceiro,
in casu
, do Laboratório da HAPVIDA BELÉM, conforme se depreende da declaração apresentada no

autos (Id n°5661452), assinada pela gerente do referido laboratório.

3.

Dito isto, entendo que não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação do candidato em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida, uma vez que restou clara a culpa de terceiro.

4.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no edital, tem o apelante o direito de ter o laudo médicos analisado e, confirmada a aptidão física, participar das demais etapas do concurso.

5.

Por fim, ressalto que a homologação do concurso não enseja a perda do objeto da ação proposta com a finalidade de se aferir a ilegalidade praticada em alguma etapa do concurso, conforme entendimento firmado pelo STJ.

6.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wander Roque Domingues
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou totalmente improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará – SUSIPE,
sob o fundamento de que não houve ilegalidade na eliminação do candidato de acordo com o edital do certame, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito.

O Autor alegou, em resumo, que se inscreveu no concurso público para Agente Penitenciário (C-199), de acordo com o Edital nº 001/2017, sendo aprovado e classificado nas primeiras etapas, tendo sido convocado para a apresentação dos exames médicos.

Aduz ainda que na data prevista no edital compareceu para a entrega dos exames, deixando de apresentar apenas um exame, por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando-se obstáculo insuperável pelo Autor, que, segundo o Requerente, somente aconteceu em razão do laboratório não ter conseguido entregar o exame ao Autor no prazo estabelecido pelo edital.

O Requerente asseverou que a situação narrada em comento não representa novidade para o Judiciário Paraense, posto que, em sede de ação ordinária nº 0052158-84.2013.8.14.0301, foi julgado procedente o pedido do Autor Thales Rubilar Gonçalves Batista, cuja causa de pedir e o pedido se assemelham com a presente demanda.

Desta feita, o Requerente pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja concedida a imediata determinação judicial para que a requerida aceite o exame apresentado pelo Autor por ocasião da interposição do recurso administrativo por meio do qual tentou combater sua eliminação, com a consequente permanência do Requerente no certame e, em caso de aprovação nas demais fases, determine a sua matrícula no curso de formação profissional para o cargo de Agente Prisional.

Ao final, pleiteou a procedência da ação em epígrafe, obrigando o Requerido a convocar o Autor para as demais fases do concurso, e, em caso de aprovação, matriculá-lo no curso de formação desde que esteja classificado dentro do número de vagas ofertadas. Ainda, o Autor pugnou pela condenação do requerido em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id n° 5661456).

O Estado do Pará apresentou Contestação. (Id n° 5661456).

A sentença foi proferida julgando improcedente o pedido do Requerente. (Id n° 5661518)

O Requerente interpôs Recurso de Apelação mencionando a decisão paradigma e do precedente da corte estadual, aduzindo que, no processo nº 0052158- 84.2013.8.14.0301, a 2ª Câmara Cível Isolada julgou, por unanimidade, procedente o apelo de Thales Rubilar Gonçalves Batista. (Id n° 5661520).

O Apelante asseverou que no caso supracitado, foi assegurado ao demandante o direito de ter o seu laudo recebido, haja vista que não deu causa à eliminação no certame, considerando que este não possuía conhecimento na área de Enfermagem e não teria como saber se o exame que lhe foi entregue pelo laboratório era o mesmo exigido pelo edital. Logo, o demandante em apreço entregou exame diverso do que estava constante nas regras editalícias.

Desse modo, o Recorrente aduziu que o caso supramencionado representa situação análoga a que se encontra o Apelante do presente processo, na medida em que este se dirigiu a clínica para realização de todos os exames, porém, um deles não foi finalizado e entregue ao Apelante no prazo editalício.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões Recursais, refutando integralmente as razões do recurso interposto. (Id n° 5661523)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo provimento do recurso. (Id nº
5844293
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante interpôs Recurso de Apelação se sustentando no precedente desta Corte Estadual, aduzindo que, no processo nº 0052158-84.2013.8.14.0301, a 2ª Câmara Cível Isolada julgou, por unanimidade, procedente o apelo de Thales Rubilar Gonçalves Batista.

Asseverou que no caso supracitado, foi assegurado ao demandante o direito de ter o seu laudo recebido, haja vista que não deu causa à eliminação no certame, considerando que este não possuía conhecimento na área de Enfermagem e não teria como saber se o exame que lhe foi entregue pelo laboratório era o mesmo exigido pelo edital, de maneira que entregou exame diverso do que estava constante nas regras editalícias.

Diante disso, o Recorrente aduziu que o caso supramencionado representaria situação análoga a que se encontra o Apelante do presente processo, na medida em que este se dirigiu a clínica para realização de todos os exames, porém, um deles não foi finalizado e entregue ao Apelante no prazo editalício.

Em que pese o edital fazer lei entre os participantes do certame, a análise da aptidão do candidato que deixou de apresentar os exames médicos em sua completude exclusivamente por culpa de terceiro deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco que não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca dos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, mas sim analisar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

É cediço que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade, devendo a Administração Pública atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa a separação dos poderes.

Em análise ao caso em tela verifico ser fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, contudo, quando da interposição do recurso administrativo (Id n° 5661452), o apelante destaca que a ausência do exame se deu por culpa do laboratório da HAPVIDA BELÉM.

Dessa forma, no caso em comento, ainda que o apelante
não tenha apresentado o laudo exigido na data prevista no edital, verifica-se que o atraso na entrega não decorreu de sua culpa ou desídia, mas de ato de terceiro,
in casu
, do Laboratório da HAPVIDA BELÉM, conforme se depreende da declaração apresentada no autos (Id n° 5661452), assinada pela gerente do referido laboratório.

Nesse contexto, conclui-se que o candidato acreditou estar munido de todos os exames requisitados, porém, foi surpreendido, ao ser questionado pela banca do concurso, com a ausência do exame de sorologia para doença de chagas, que, inclusive, foi anexado ao recurso oposto pelo candidato, o que caracteriza a culpa de terceiro, no caso, do laboratório.

Dito isto, entendo que não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação do candidato em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida, uma vez que restou clara a culpa de terceiro.

Ressalto que este Tribunal já se manifestou no sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRA FASE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE EXAME POR CULPA DE TERCEIRO. LABORATÓRIO RECONHECE O EQUÍVOCO AO NÃO FORNECECER O EXAME À CANDIDATA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EEM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2. No caso concreto entendo ser fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, fato reconhecido pelo impetrante e a autoridade coatora. Porém, mesmo quando da interposição do recurso administrativo (Num. 1070555 - Pág. 22), a impetrante destaca que a ausência do exame se deu por culpa do laboratório do Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Tal afirmação é corroborada pela declaração emitida pelo referida hospital (Num. 1070555 - Pág. 23), assinada pelo Chefe da Seção de Análises Clínicas, Sr. Luís Samuel Vegiato, 3.
Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida. Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais, que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame
. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em reexame necessário, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 27 de maio de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00327288520078140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019)

Ainda nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIROMÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DA ORDEM
. Em vista da entrega temporânea pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada.
Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato em vista de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão.
Precedentes desta Corte de Justiça. 3. – Art. 926, do Código de Processo Civil – "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL. CANDIDATO QUE COMPROVA TER SE SUBMETIDO AO EXAME. APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DA ENTREGA DO EXAME JUNTO COM OUTROS EXAMES EXIGIDOS NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E DA POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA SENTENÇA FINAL QUE VENHA A DEFERIR A SEGURANÇA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. (TJAC, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 1000055-03.2018.8.01.0000, Relator Desembargador Júnior Alberto, acórdão n.º 5.535, julgado em 27.03.2018, unânime). 4. Segurança concedida. (TJ-AC - APL: 07008541920188010001 AC 0700854-19.2018.8.01.0001, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 11/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. ENTREGA. ATRASO. CULPA DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I - Fere o princípio da razoabilidade o ato administrativo que exclui o candidato das próximas etapas do concurso público se o atraso na entrega de apenas um dos exames médicos decorre de culpa de terceiro, máxime considerando a aprovação do candidato nas demais fases e o resultado satisfatório do exame.
II - Negou-se provimento ao recurso e ao reexame necessário. (TJ-DF - APO: 20140110070316, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/04/2016 . Pág.: 422)

Assim, preenchidos os requisitos previstos no edital, tem o apelante o direito de ter o laudo médicos analisado e, confirmada a aptidão física, participar das demais etapas do concurso.

Por fim, ressalto que a homologação do concurso não enseja a perda do objeto da ação proposta com a finalidade de se aferir a ilegalidade praticada em alguma etapa do concurso, conforme entendimento firmado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar totalmente a decisão recorrida, a fim de que seja possibilitado ao Apelante a participação nas demais fases do Certame C-199 para preenchimento de vaga para o Cargo de Agente Penitenciário – atual cargo de Policial Penal –, e, em caso de aprovação, convocá-lo para o Curso de Formação do respectivo cargo.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022